Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-55.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIDO. TRINONÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. VERIFICADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS GENITORES. REDUÇÃO. PERMITIDA. DESEMPREGO DO ALIMENTANTE. TRATAMENTO MÉDICO DO ALIMENTANTE. GENITOR POSSUI OUTRAS DUAS FILHAS. ADEQUAÇÃO COM AS CONDIÇÕES PESSOAIS E FINANCEIRAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os pedidos de concessão de efeito suspensivo ao recurso e de antecipação de tutela recursal devem ser formulados por petição autônoma dirigida ao tribunal, no período entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, nos termos do §§3o e 4o do artigo 1.012 do CPC, bem como do Regimento Interno desta Casa de Justiça, em seu artigo 251, §§ 2o e 3o.
2. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, a mensuração dos alimentos deve guardar conformidade com as necessidades da alimentanda e com as possibilidades do alimentante.
3. Embora a existência de outras filhas não justifique, por si só, a redução da obrigação alimentar, é possível observar que a fixação dos alimentos na origem não observou a proporcionalidade e a razoabilidade, considerando que os alimentos foram arbitrados em valor bem superior ao destinado para as outras filhas, gerando desigualdade da prole.
4. Sabe-se também que a situação de desemprego não pode ser usada como subterfúgio para fugir da obrigação de prestar alimentos que lhe é inerente como genitor, até mesmo porque, presume-se ser algo temporário. Todavia, forçoso reconhecê-la como causa idônea para a revisão do valor a ser pago.
5. Nada impede que, havendo alteração da capacidade contributiva do apelante, ocorra a revisão da prestação alimentícia no intuito de aumentá-la, nos termos do art. 1.699, do CC.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.